Tribunal: TJDFT
Processo: 0700211-86.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. PEDIDO DE SUPERPREFERÊNCIA CONSTITUCIONAL. CÁLCULOS. PLANILHA. INTIMAÇÃO. VALOR PAGO. IRRESIGNAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO.
1. O credor com idade superior a 60 (sessenta) anos tem direito à preferência para o pagamento do precatório, nos termos do art. 100, § 2o, da CF/88, art. 102, § 2o, ADCT, e art. 74 da Resolução CNJ 303, de 18.12.2019.
2. Deferida a preferência constitucional e realizado o pagamento através do depósito da quantia na conta corrente do credor, não se mostra possível combater o montante, sob a alegação de pagamento a menor, decorridos mais de noventa dias após o crédito, haja vista a evidente preclusão.
3. Recurso não provido.